Tribunal: STF
Processo: Rcl 88888
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    Aduz o reclamante que:



    “Wesley de Jesus Nascimento, reincidente doloso, cumpre pena pela prática de crimes graves (roubo majorado, furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), com registro anterior de associação criminosa, evidenciando a persistência delitiva, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes inclusive com violência ou grave ameaça contra a pessoa.



    A gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.



    Além disso, durante o cumprimento da pena, praticou falta grave.



    Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. (e-doc. 1, p. 3-4)



    Aduz ainda que:



    No caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame (fls. 77 e 80):



    ‘Nessa abordagem, o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas e a reincidência, não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia, uma vez que não se relacionam com o comportamento do reeducando durante a execução de sua reprimenda:



    (...)



    Feitas tais considerações, verifico que o Tribunal de Justiça justificou a exigência do exame criminológico na gravidade abstrata dos delitos cometidos e na reincidência do paciente. Trata-se, pois, de fundamentos inaptos a exigir a realização da perícia, consoante a jurisprudência desta Corte Superior’.



    Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema. (e-doc. 1, p. 6-7)



    Ao final, requer o reclamante, liminarmente, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, a procedência da ação, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico.



    Examinados os autos. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso concreto, o Juízo das Execuções de 1ª instância, de forma fundamentada e analisando o histórico de boa conduta de Wesley, deferiu a progressão sem o exame. Contudo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou a decisão para exigir a perícia.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a necessidade do exame criminológico, me diante julgado assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE APÓS A LEI Nº 14.843/2024. I. CASO EM EXAME: Agravo em Execução interposto pelo Ministério Públic contra decisão que concedeu ao sentenciado Wesley de Jesus Nascimento a progressão de regime prisional sem a prévia realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do referido exame, em especial diante da reincidência e do histórico criminal do apenado (artigos 155, §4º, I; 157, §2º, I; 180 e 311 do Código Penal) A Defensoria Pública apresentou contraminuta requerendo a manutenção da decisão, argumentando ser possível a dispensa do exame criminológico. O Juízo de origem manteve a decisão, e a Procuradoria opinou pelo provimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se o exame criminológico é obrigatório como requisito para a progressão de regime prisional, à luz do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, e diante da reincidência e gravidade dos delitos praticados pelo apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR: Petição Eletrônica protocolada em 24/11/2025 08:36:01 A exigência do exame criminológico para progressão de regime foi reafirmada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal nº 0016337 93.2025.8.26.0000, que reconheceu a constitucionalidade do art. 112, §1º, da LEP, na redação dada pela Lei nº 14.843/2024, e fixou a obrigatoriedade do exame, especialmente nos crimes praticados com violência, grave ameaça ou em casos de reincidência e peculiaridades pessoais do agente. O exame criminológico concretiza o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), sendo instrumento técnico de avaliação da capacidade de ressocialização do apenado e de verificação do mérito subjetivo exigido para a progressão. A jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante 26 do STF e na Súmula 439 do STJ admite que o juiz fundamente a exigência do exame criminológico, quando entender necessário, para melhor avaliar o mérito do condenado. Diante da reincidência do agravado e da natureza dos crimes (furto, roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), a exigência do exame mostra-se medida indispensável à aferição de seu comportamento e à segurança da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: O exame criminológico é obrigatório para a primeira progressão de regime prisional, conforme o art. 112, §1º, da LEP, após a Lei nº 14.843/2024. O magistrado pode dispensar o exame apenas mediante fundamentação específica, considerando a natureza do crime e as circunstâncias pessoais do condenado. A reincidência e o histórico de múltiplos delitos justificam a exigência do exame criminológico como condição para aferição do mérito subjetivo na progressão. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112 e §1º (com redação da Lei nº 14.843/2024). Jurisprudência relevante citada: TJSP, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade Criminal nº 0016337 93.2025.8.26.0000; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439. (e-doc. 2, p. 27-28, grifos meus)



    Na sequência, em decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, foi concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus de ofício (HC nº 1.054.932/SP), para cassar o acórdão estadual e, consequentemente, restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que, dispensando o exame criminológico, havia concedido ao reeducando a progressão ao regime semiaberto.



    Segundo a autoridade reclamada, o habeas corpus deve ser concedido, visto que:



    “No caso dos autos, verifico que o paciente se encontra em execução de pena por crime praticado antes do advento da Lei n. 14.843/2024, legis in pejus que modificou o art. 112, § 1º, da LEP, a fim de tornar obrigatório o exame criminológico. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, deve ser afastada a aplicação da nova norma ao caso concreto, eis que constitui novatio.



    [...]



    Com efeito, não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, República, bem como à própria previsão da antiga redação do art. 112, IX, da Constituição da § 1º, da Lei de Execução Penal ("A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.")



    [...]



    Feitas tais considerações, verifico que o Tribunal de Justiça justificou a exigência do exame criminológico na gravidade abstrata dos delitos cometidos e na reincidência do paciente. Trata-se, pois, de fundamentos inaptos a exigir a realização da perícia, consoante a jurisprudência desta Corte Superior.



    Nesse contexto, verifico flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, para cassar o acórdão estadual e, consequentemente, restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que, dispensando o exame criminológico, havia concedido ao reeducando a progressão ao regime semiaberto. (e-doc. 2, p. 74-82, grifos meus).



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada em razão da gravidade abstrata dos delitos cometidos e na reincidência do apenado, sem menção a elementos concretos relativos à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito e a reincidência do regime recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A jurisprudência da Corte, embora entenda que se mostra “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019).



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação:



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente